Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004259-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIADNA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 353.894.001-00 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrida
: Ariadna Cardoso de Sousa

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ausência de vínculo entre as partes quanto às cobranças efetuadas em cartão de crédito da autora e impôs à requerida a obrigação de cancelar os lançamentos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, afastando, por consequência, a competência dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida realizada pela empresa recorrente justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de complexidade do feito e necessidade de prova técnica é rejeitada, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova pericial, conforme os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

4.

A empresa recorrente não comprova a existência de relação jurídica com a consumidora, tampouco demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a apresentar prova unilateral que não possuem força probatória robusta.

5.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança indevida.

6.

A jurisprudência local e o precedente da própria Turma Recursal exigem, para configuração do dano moral em casos de cobrança indevida, a demonstração de inércia injustificada do fornecedor ou exposição vexatória do consumidor, o que não restou comprovado no caso.

7.

A mera cobrança indevida, ausente prova de inscrição em órgão de proteção ao crédito, negativa de solução administrativa ou qualquer situação agravante, caracteriza mero aborrecimento da vida civil, não sendo apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de complexidade técnica e a suficiência da prova documental afastam a necessidade de perícia e mantêm a competência dos Juizados Especiais.

2.

O fornecedor responde objetivamente por cobranças indevidas, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo sua obrigação demonstrar a regularidade das transações.

3.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de agravantes como exposição vexatória ou desídia comprovada na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso n.º 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, DJE 03/06/2022; TJMS, Apelação Cível n.º 0825149-20.2020.8.12.0001, Rel. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrida
: Ariadna Cardoso de Sousa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por

99 Tecnologia Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
286746351
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica com determinação de retirar as cobranças lançadas da fatura de cartão de crédito e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286746354): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, por necessidade de dilação probatória; ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente; ou, ainda, para que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 286746358):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004259-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
99 Tecnologia Ltda.

Recorrida
: Ariadna Cardoso de Sousa

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos discutidos, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas lançadas no cartão de crédito da autora.

Da narrativa inicial, a recorrida informa que é titular do cartão de crédito n.º 5438 8214 0082 2763, bandeira Mastercard. Alega que, entre o período de 18/10/2024 a 03/11/2024, identificou lançamentos indevidos em seu cartão, realizados pela parte recorrente, totalizando 16 (dezesseis) cobranças intituladas como “99App, São Paulo”, no montante total de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), cuja origem aduz desconhecer, eis que não faz uso do aplicativo da empresa.

Diante disso, sustenta que entrou em contato com a operadora do cartão e contestou os lançamentos, bem como registrou boletim de ocorrência; contudo, não obteve êxito em solucionar a questão por via administrativa.

A parte recorrente, em suas razões, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda, ao argumento de que se trata de causa de maior complexidade, com necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique indenização. Afirma que, após análise interna, constatou-se que as corridas lançadas no cartão da parte autora foram realizadas por passageira de nome Laisa, cujo endereço de início das corridas seria próximo ao da parte recorrida. Como meio de prova, apresentou capturas de tela do sistema (Id. 286745946).

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial, verifica-se que as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, apesar das alegações da empresa, não restou demonstrada a regularidade das transações discutidas, uma vez que a própria recorrente admite que as corridas foram realizadas por terceiro estranho à lide. Logo, não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consigne-se que as telas de sistema apresentadas constituem prova unilateral, sem força probante suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme precedente da própria Turma Recursal (Recurso n.º 1028331-54.2021.8.11.0002, Relator Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, publicado no DJE de 03/06/2022).

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Dessa maneira, evidenciada a falha na prestação de serviço pela empresa, notadamente ao lançar cobranças indevidas, impõe-se o reconhecimento do dever de restituição.

Contudo, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem outros elementos que indiquem violação a direito da personalidade, não enseja reparação moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida civil. Ressalte-se que, embora a parte autora mencione tentativa de solução administrativa, não há nos autos comprovação da inércia da empresa, inscrição em órgão de proteção ao crédito ou exposição vexatória.

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por danos morais, sendo suficiente a restituição dos valores contestados para a recomposição do “
status quo ante
”.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
USO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERENTE CADASTRADO PELO REQUERIDO EM APLICATIVO DE CORRIDA – COBRANÇA DAS CORRIDAS NÃO REALIZADAS PELA REQUERENTE – EVIDÊNCIA DE ATO LESIVO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE
. DANO MATERIAL – COMPROVADO.
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso da autora Eduarda: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERENTE FOI SUBTRAÍDO NAS DEPENDÊNCIAS DO REQUERIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08251492020218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Publicação: 31/07/2024)”

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais imposta à parte recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Salienta-se que eventual interposição de embargos de declaração meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025